Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715480-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SOARES PORTELA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Soares Portela contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0710696-38.2021.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de transferência do saldo remanescente para conta bancária de titularidade do escritório de seu Advogado e manteve a decisão que determinou a transferência em seu favor (id 186266875 e 190796579 dos autos originários). O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da ilegitimidade de Banco Bradesco Financiamentos S.A. nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 58547869). O agravante apresentou petição com requerimento de reconsideração da decisão de id 58547869 (id 59143667). Afirma que a mera indicação do polo passivo da demanda não afeta o mérito recursal, o qual visa combater a decisão interlocutória que negou o requerimento de expedição de alvará para os seus procuradores. Explica que o cumprimento de sentença promovido por L.A. Castro Advogados Associados S/S-EPP perdeu o objeto, com a quitação do débito. Acrescenta que restou apenas a decisão quanto ao levantamento dos valores consignados. O agravante não apresentou fato novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão de id 58547869. O agravo de instrumento foi interposto contra Banco Bradesco Financiamentos S.A. Banco Bradesco Financiamentos S.A., no entanto, não é parte no cumprimento de sentença originário. O titular do direito executório é LA Castro Advogados Associados S/S-EPP, o qual requereu o cumprimento de sentença e, portanto, detém a legitimidade ativa naquele feito. Inexiste relação entre Banco Bradesco Financiamentos S.A. e o objeto do cumprimento de sentença originário, porquanto este refere-se ao inadimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais e foi iniciado exclusivamente por LA Castro Advogados Associados S/S-EPP. Ressalto que o agravante foi intimado para esclarecer a presença de Banco Bradesco Financiamentos S.A. e não LA Castro Advogados Associados S/S-EPP como agravado, oportunidade em que confirmou que aquele é a parte agravada de seu agravo de instrumento. O agravo de instrumento não ultrapassa os requisitos de admissibilidade recursal e, portanto, não pode ser conhecido. A ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão enseja a indeferimento da reconsideração pleiteada pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão de id 58547869. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator